Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709971-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, EVILASIO DIAS LEITE D E S P A C H O Na petição de ID 57676264, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) alegou que assumiu a integralidade da carteira de UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, motivo pelo qual requereu a substituição do polo passivo ou, ao menos, a sua inclusão na lide. Juntou documentos. A sucessão das partes do cessionário no processo depende do consentimento da parte contrário, no caso, o autor. Diante disso, intime-se o autor/embargado para que se manifeste quanto pedido formulado na petição de ID 57676264. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora